Tribunal: TJMT
Processo: 1036015-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036015-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA LEITE - CPF: 061.052.351-19 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarara a inexistência de débito de R$ 115,82 e condenara a parte agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se houve efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e, em caso afirmativo, se subsiste o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Incumbia ao réu o ônus da prova da relação contratual e da legitimidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC, encargo que não foi cumprido.

4. A juntada de telas sistêmicas sem assinatura ou respaldo documental da parte consumidora não comprova vínculo jurídico apto a justificar a negativação.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, nos termos da Súmula no 22 das Turmas Recursais do TJMT.

6. O valor arbitrado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença que declarou a inexistência do débito objeto da lide e condenou a agravante ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

A decisão foi assim fundamentada:

“
No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 115,82 (cento e quinze reais e oitenta e dois centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, se a parte recorrente não apresentou contrato assinado pela parte Autora ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.”

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, aduzindo, em suma, que: (i) comprovou a existência da relação jurídica entre as partes; (ii) a negativação decorreu de inadimplência da consumidora, configurando exercício regular de direito.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação por danos morais, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo desproporcional e excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Pois bem.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não merece prosperar.

O cerne da questão reside na análise da regularidade da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a parte agravante não apresentou documentação hábil a comprovar a existência da relação jurídica alegada.

Destaco que, a simples apresentação de telas sistêmicas, desprovidas de assinatura e sem suporte em outros documentos externos ou atos inequívocos da parte consumidora, não se presta a comprovar vínculo obrigacional capaz de legitimar a inscrição restritiva nos cadastros de inadimplentes.

Nos termos da Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, salvo se houver negativação preexistente.”.

Quanto à quantificação do dano moral, verifica-se que a decisão agravada fixou o valor indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. O valor arbitrado mostra-se adequado, não merecendo qualquer reparo.

Assim, não havendo qualquer elemento novo ou relevante que infirme os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção, com base no art. 46 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025